Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Mandado de segurança. Decadência. Indisponibilidade de bens. Averbação determinada por juiz federal de outro estado. Cumprimento por meio de ofício. Necessidade de carta precatória.
1 – Ainda que o ato impugnado tenha ocorrido há anos, se a parte interessada dele tomou ciência no dia em que impetrou o mandado de segurança, não há decadência.
2 - É nula a averbação de indisponibilidade de bem imóvel determinada por juiz federal de outra unidade da federação por meio de ofício ao Corregedor do Tribunal. O cumprimento dos atos de juiz de outro Estado se procede mediante carta precatória, e não por simples ofício a pedido da Justiça do estado solicitante.
3 - O Corregedor do Tribunal é autoridade incompetente para determinar o cumprimento de ato de juiz de outro estado da Federação. A competência é do juiz de precatórias.
4 – O Provimento n. 39/2014 do CNJ, que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, veda a expedição de ofícios às Corregedorias de Justiça para tal finalidade, ressalvada a hipótese em que a indisponibilidade é relativa a imóvel certo e determinado, caso em que será feita por ordem enviada diretamente a serventia competente.
5 - Ordem concedida.